Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 720.135.081-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM – EXECUTADO NÃO COMPROVA QUE A RENDA PROVENIENTE DOS FRUTOS DO ALUGUEL É REVERTIDA PARA A SUBSITÊNCIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo o Verbete Sumular
n.° 486 do STJ,
o “ú
nico imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”.

Na hipótese, não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem indicado à penhora se trata de bem de família. Do mesmo modo, não é possível constatar que a renda obtida com o aluguel do imóvel é para a subsistência da família, o que fragiliza a alegada impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003252-45.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIELLE MARÇAL GARCIA DE QUEIROZ
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004859-12.2021.8.11.0006, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS,
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade oposta pela Agravante e manteve a penhora sobre o imóvel matriculado sob n.° 20.097, CRI de Mirassol D Oeste/MT.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a penhora determinada na instância singela recaiu sobre imóvel impenhorável, eis que se trata de bem de família.

Sustenta que apesar de o imóvel estar locado, a renda obtida com a locação é revertida para a subsistência e moradia da sua família, o que, de acordo com o Verbete 486 da Súmula do STJ, torna o bem impenhorável.

Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão causará graves prejuízos à Agravante, pois comprometerá a sua subsistência e de sua família.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e cancelar a penhora.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122409468).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID. 123424978).

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela
Agravada
Cooperativa

de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda.
em face da Agravante
Francielle Marçal Garcia Queiroz
objetivando a satisfação do crédito oriundo da emissão de cheque n.° 000254, datado de 07/04/2021, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Agravada indicou ao arresto os imóveis matriculados sob n.° 20.097 e n.° 23.064, ambos do CRI de Mirassol D’Oeste.

Citada, a Agravante opôs Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, que os imóveis não são de sua propriedade (ID. 63001860 – ação principal).

O Juiz singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob
n.° 20.097, por existir prova de que a Agravante/Executada é proprietária e determinou a lavratura do ato constritivo.

Quanto ao bem de matrícula n.° 23.064, o Magistrado postergou a análise da possibilidade de efetivar a penhora para após a avaliação do outro imóvel.

Feita esta contextualização dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Nos termos do art. 1.o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Ainda sobre o tema, o “ú
nico imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”,
nos termos do
Verbete Sumular n.° 486 do STJ.

É de se registrar que para se obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que o bem constrito é o único bem imóvel utilizado como residência do indivíduo e de sua família.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos levantados pela Agravante não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem indicado ao arresto se trata do único bem de família. Do mesmo modo, não é possível constatar que a renda obtida com o aluguel do imóvel é para a subsistência da família, o que fragiliza a alegada impenhorabilidade.

Aliás, soam incoerentes as alegações da Agravante porque, na primeira oportunidade de se manifestar, alegou que os imóveis não eram de sua propriedade. Posteriormente, em atitude contraditória, alegou que o bem era de sua propriedade, porém impenhorável.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano suscitado pela Agravante, motivo pelo qual entendo que a decisão que manteve a penhora do imóvel matriculado sob n.° 20.097 não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8.009/1990 – POSSIBILIDADE – ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL – RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DA FAMÍLIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. Segunda a Súmula n.° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar. Não comprovado nos autos que os alugueres do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, afasta-se o argumento de impenhorabilidade. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade doo devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. (TJ-DF – AI: 07129189120218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8.a Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022